Tribunal: TJBA
Processo: 8080462-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080462-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ALAN DE ALMEIDA COUTINHO e outros (2) Advogado(s): ALAN DE ALMEIDA COUTINHO, HALISSON COUTINHO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de paciente condenado em primeira instância pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. A impetração questiona a legalidade do decreto de prisão preventiva expedido na própria sentença condenatória, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, embora ele tenha permanecido solto durante a maior parte da instrução processual. II. Questão em discussão As questões jurídicas centrais submetidas a este Tribunal consistem em verificar: a) a validade e a idoneidade da fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva na sentença condenatória; b) a presença dos requisitos legais para a custódia cautelar, notadamente o risco à garantia da ordem pública; c) a observância do requisito da contemporaneidade da medida, considerando que o paciente respondeu ao processo em liberdade; d) a alegação de que a prisão configuraria violação ao princípio da presunção de não culpabilidade e indevida antecipação do cumprimento da pena; e) a suficiência e adequação da prisão preventiva frente à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir A decretação da prisão preventiva não se fundamentou na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos concretos extraídos da instrução processual e consolidados na sentença condenatória. A decisão judicial, lida em seu contexto integral, aponta a periculosidade efetiva do paciente, evidenciada por sua comprovada participação em uma organização criminosa de alta periculosidade (BDM), com estrutura hierarquizada, uso de armamento e atuação violenta na disputa por territórios para o tráfico de drogas. Tais circunstâncias demonstram que a liberdade do paciente representa um risco real e atual à ordem pública, justificando a segregação cautelar para interromper a atividade delituosa do grupo. O requisito da contemporaneidade não se refere apenas à proximidade temporal entre o fato criminoso e a decretação da prisão, mas sim à atualidade do periculum libertatis (perigo gerado pela liberdade do agente). A sentença condenatória, ao confirmar a culpabilidade e detalhar a atuação do paciente na organização criminosa, representa um marco processual que reforça a necessidade da custódia, demonstrando que os motivos que a justificam permanecem hígidos e atuais, especialmente em se tratando de crimes de natureza permanente e de uma organização em contínua atividade. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso, constitui medida de natureza cautelar e processual, não se confundindo com a execução antecipada da pena. Sua finalidade é acautelar o meio social do risco concreto de reiteração delitiva, o que é plenamente compatível com o princípio da presunção de não culpabilidade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. A gravidade concreta dos delitos, a estrutura da organização criminosa e a periculosidade do agente, evidenciada por sua função na engrenagem do tráfico, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para neutralizar o risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus conhecida e, no mérito, denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva em sentença condenatória, ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade, é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a persistência do periculum libertatis, especialmente a periculosidade do agente revelada por sua integração em organização criminosa estruturada e violenta, voltada para o tráfico de drogas. 2. A contemporaneidade da medida cautelar, nesse contexto, é aferida pela atualidade dos riscos à ordem pública no momento da decisão, e não apenas pelo lapso temporal desde a prática do crime, sendo a sentença condenatória um marco que reforça a necessidade da custódia. 3. A segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública não se confunde com antecipação de pena e é compatível com o princípio da presunção de não culpabilidade." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII. Código de Processo Penal, arts. 282, 283, 311, 312 e 315. Lei nº 12.850/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8080462-16.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os advogados Alan de Almeida Coutinho e Halisson Coutinho dos Santos, como paciente Ebert Conceição Silva, e como autoridade impetrada o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER da ordem de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGAR, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator